Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708956-30.2021.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Moisés Alexandre de Freitas Apelados: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Moisés Alexandre de Freitas Cleber Roberto Pires D e s p a c h o Trata-se de requerimento de homologação de transação firmada entre Ewerton Torreão de Freitas Medeiros, Moisés Alexandre de Freitas e Cleber Roberto Pires em ação de despejo por falta de pagamento. Em virtude da eventual vulnerabilidade social das pessoas internadas na Clínica de Saúde Mental Khenosis, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação do apelante para prestar esclarecimentos complementares, nos termos da manifestação referida no Id. 48796822. Assim, manifestem-se os recorrentes a esse respeito no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator